Tribunal: TJBA
Processo: 8001290-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001290-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA GUIMARAES, LUCAS DE OLIVEIRA BONFIM FRANCISCO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA D
A
AGRAV
AD
A
. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO
E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado (RMC), sob pena de multa mensal, diante de alegação de contratação fraudulenta.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos relativos ao empréstimo impugnado; e (ii) saber se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de inexistência de contratação, somada à ausência de comprovação da regularidade do negócio jurídico pela instituição financeira, evidencia a probabilidade do direito, impondo-se a suspensão dos descontos até a instrução processual.

4.
O perigo de dano está caracterizado, uma vez que os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da parte agravada, pessoa idosa e hipossuficiente.

5.
A medida é reversível, pois eventual improcedência da demanda permitirá o restabelecimento dos descontos ou a cobrança dos valores pela instituição financeira.
A multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional, possuindo natureza coercitiva e não se mostrando excessiva diante da capacidade econômica da agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgament
o:
“1. A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado é medida cabível quando presentes indícios de fraude e risco de dano à subsistência do consumidor. 2. A fixação de multa cominatória é legítima para assegurar o cumprimento da tutela de urgência, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI nº 2050107-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2024; TJES, AI nº 5010158-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJBA, AI nº 8056013-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8001290-88.2026.8.05.0000
,
e
m que figura como
Agravante

BANCO BMG SA

e
Agravad
a

MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22